Tribunal: TJPA
Processo: 0591627-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5833 - Petição de Herança
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0591627-75.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ROGERIO REIS COSTA, LUIZ RODOLFO REIS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de titularidade do "de cujus", é requisito a inexistência de outros bens a inventariar. Inteligência do artigo 2º da Lei nº 6.858/8.

2. Sentença mantida. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto LUIZ RODOLFO REIS COSTA e LUIZ ROGERIO REIS COSTA em face da r. sentença (Id. 714015) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
movida pelos apelantes,

extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID. 714016, fls. 1-4), sustentando, em síntese, ser cabível o levantamento dos valores residuais depositados em conta bancária da falecida.

Recurso tempestivo e isento de preparo por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita (ID. 714016, fl. 7)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

O recurso não merece acolhimento.

Pelo que se infere dos autos, os apelantes pretendem, com a concordância do companheiro da falecida (ID.

714012), o levantamento dos valores residuais depositados em conta bancária desta.

Ocorre que é incontroverso que a falecida deixou bens a inventariar, conforme afirmado pelos próprios autores/apelantes (ID. 714014, fls. 3-4).

Dessa forma, não é viável o processamento de Alvará autônomo para o levantamento de saldo em conta bancária, que somente teria cabimento se inexistisse outro bem a inventariar, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 6858/80
[1]
.

Vale dizer, a existência de bens a inventariar inviabiliza a concessão de alvará autônomo para levantamento de quantias depositadas em contas bancárias e fundos de investimento, devendo os herdeiros do falecido iniciar o procedimento para partilha e requerer, naquele processo, a liberação da quantia de forma incidental.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL "Alvará Judicial" Sentença de extinção, sem análise do mérito, por falta de interesse de processual, em virtude de inadequação da via eleita Insurgência da requerente Não acolhimento
Pedido de levantamento da quota-parte de titularidade da apelante

(25%) em relação ao saldo deixado por sua falecida mãe em contas

poupança e corrente
De cujus que, todavia, deixou outros bens a inventariar
Levantamento de valores que, por isso, deve ser

requerido em sede de inventário ou arrolamento de bens Art. 666

do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 2º, caput da Lei nº

6.858/80
Precedentes desta Câmara nesse sentido Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000966-89.2018.8.26.0300; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/10/2013; Data de Registro: 26/03/2020 - destaquei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE.
O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, previsto na Lei 6858/80, sendo cabível apenas no caso de ausência de bens a inventariar. Existindo bens remanescentes a inventariar, além daqueles previstos na Lei nº 6.858/1980, não se mostra cabível o rito da ação de alvará, devendo ser proposta ação própria para levantamento do valor pretendido.
(TJ-MG - AI: 10024101286045001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 07/09/2020 - grifei).

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Herdeiros que pretendem a expedição de alvará para levantamento de resíduo de benefício previdenciário, depositado em conta titulada pela falecida. Descabimento
.

Inteligência do artigo 2º da Lei 6858/80. Existência de bens a

partilhar. Necessidade de abertura de inventário, no qual o

inventariante nomeado poderá requerer a expedição do alvará,

incidentemente (art. 618, II, CPC/15).
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000945-21.2019.8.26.0481; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019 - destaquei).

ALVARÁ JUDICIAL. Sentença que deferiu levantamento de parte de valores. Pretensão da apelante de levantamento integral de saldo deixado pelo de cujus em conta poupança. Viúva casada pelo regime de separação obrigatória de bens.
Existência de herdeiros e de outros bens a

inventariar.
Ausência de comprovação do valor atualizado na conta poupança.
Art. 2º, Lei 6.858/80. Não cabimento de expedição de

alvará.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003548- 96.2017.8.26.0106; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018 - destaquei).

Nessas condições, não preenchidos os requisitos legais, de rigor a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (destaques meus)

Belém, 10/06/2024